Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% mensais do faturamento da Empresa, ora Agravante. As Agravantes, inicialmente, dizem que o STJ determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a possibilidade de penhora sobre o faturamento de empresa antes do esgotamento de todas as diligências para a quitação do débito, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade. As Recorrentes argumentam, ainda, que não foram esgotadas todas as medidas de constrição previstas no art. 835 do CPC, incumbidas ao Agravado. Assinala ser arbitrária e prematura a constrição do faturamento da empresa devedora, porquanto se trata de medida excepcional, segundo a ordem prevista no art. 835 do CPC. Acrescentam que, segundo o disposto no art. 848, I do CPC, é possível a substituição da penhora no caso em análise, principalmente, porque tal como determinado tornará inviável o exercício da atividade empresarial. Ao final, apontando a existência dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, postulam pelo seu provimento para que seja reformada a Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Inicialmente, quanto ao pleito de sobrestamento do curso processual, ao argumento de que a matéria em análise é objeto de recurso repetitivo (Tema 769), impõe destacar que a decisão proferida nos Recursos Especiais afetados àquela sistemática é limitada ao âmbito das execuções fiscais, que possui regramento processual próprio previsto na Lei no 6.830/1980, não tendo afetado as execuções comuns, de modo que não há que se falar em suspensão do processo. Quanto à matéria de fundo, é certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas aos Exequentes deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o próprio funcionamento comercial da devedora (Art. 866, §1o, do CPC). No caso dos autos, muito embora as Recorrentes afirmem a existência de bens para garantir o débito, não comprovaram a tese, tampouco trouxeram demonstrativos de receitas e despesas no sentido de demonstrar que a constrição deferida inviabilizaria o regular funcionamento da devedora. Vale ressaltar que já foram realizadas inúmeras pesquisas no sistema BACENJUD, as quais restaram infrutíferas, e a penhora de faturamento da empresa foi determinada no percentual de 10% (dez por cento), o qual, por ora não se mostra exarcebado. Dentro desse contexto, não vislumbro razão às Recorrentes, na medida em que houve a busca por outros bens para satisfação da dívida, a qual restou infrutífera, e o percentual de penhora do faturamento da empresa, por ora, se compatibiliza com a capacidade econômica da devedora, de forma a assegurar a sua manutenção e propiciar a satisfação do crédito ao Exequente. À guisa de ilustração, confira-se os seguintes precedentes firmados nesta 7a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA RÉ. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O direito pátrio admite, em caráter excepcional, que a constrição recaia sobre faturamento da empresa executada, quando o devedor não possuir outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, mostrando-se legítima e garantidora do direito do credor, quando o devedor insiste em não cumprir sua obrigação. 2. O § 1o do artigo 866 do CPC disciplina que o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 3. Limita-se a penhora a 30% dos recebíveis mensalmente por meio de cartão de crédito, com vistas a garantir a efetividade da execução e a continuação da atividade empresarial do executado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1253998, 07026943120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da menor onerosidade e como forma de evitar o comprometimento do exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora, reputa-se razoável a penhora de 30% sobre os créditos a serem recebidos pela Executada perante os órgãos para os quais presta seus serviços. 2. A discussão que se busca travar acerca do real faturamento da empresa-executada não dispensa apuração ampla, a ser efetuada no juízo de origem, sob o exercício do contraditório e da ampla defesa 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1193490, 07003605820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator